Tribunal: STF
Processo: Pet 14272
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição em que se pretende a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A parte requerente afirma que “gestos de natureza obscena” praticados pelo Min. Alexandre de Moraes durante uma partida de futebol violaram “um padrão de conduta rigoroso” imposto aos membros do Poder Judiciário pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC n. 35/79).



    3. Com essa argumentação, pede que seja instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposta “quebra de decoro” e, ao final, “seja aplicada a sanção disciplinar cabível”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente